Tribunal: CARF
Processo: 10120.006569/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006569/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ANDRE RASSI NADER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.DESPESAS MÉDICAS
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Goiânia/GO, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
3.601,40
Multa de Ofício (passível de redução)
2.701,05
Juros de Mora (cálculo até 30/04/2009)
1.296,50
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa
de mora
-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006569/2009-12
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006569/2009-12

Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/04/2009)
-
Crédito Tributário Apurado
7.598,95
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 13.096,00.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/05/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 29).
Em 19/05/20009, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/27, o contribuinte alega que:
- não recebeu o Termo de Intimação Fiscal;
- apresenta documentação comprobatória das despesas informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Goiânia/GO, em 21/02/2011, mediante Termo Circunstanciado (fls. 48/49)
concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com imposto a pagar de
R$ 3.162,51, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/GO no 027(fl. 48).
Foram aceitos os pagamentos efetuados à Unimed-Goiânia.
As demais despesas médicas não foram consideradas por não atenderem os requisitos do
art. 80, §1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Em 12/05/2011, o contribuinte apresenta petição (fl. 56), acompanhada dos documentos
de fls. 55/77, na qual alega que:
- possui todos os documentos referentes às despesas declaradas;
- não concorda com o glosa efetuada com base no art. 80, § 1o, inciso III, pois todos os
recibos possuem data, nome, CPF, número de registro no conselho e podem ser
comprovados pelas partes.
Requer seja efetuada nova revisão.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.DESPESAS MÉDICAS
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/05/2013, o(a) contribuinte, em 11/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos novos documentos acostados aos autos.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006569/2009-12

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que os documentos carreados aos autos não suprem os vícios
apontados e que os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:

- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O art. 80, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
. . .
Da legislação acima mencionada, constata-se que somente as despesas médicas próprias
e dos dependentes podem ser deduzidas. Ademais os pagamentos devem ser
comprovados por documentação hábil e idônea contendo indicação do nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, informando, também, o
nome do beneficiário.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas própria e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo, pois nos casos em que a Receita Federal
considerar oportuno intimar o profissional de saúde, poderá fazê-lo. No caso da pessoa
física podem ser distintos o seu domicílio fiscal e o seu endereço profissional.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados no
caput do art. 80, acima transcrito, devendo, portanto, constar do recibo o número do
registro profissional de quem o emitiu.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006569/2009-12

Em síntese, o impugnante alega que todos os recibos possuem data, nome, CPF, número
de registro no conselho e podem ser comprovados pelas partes.
De acordo com o Termo Circunstanciado foi restabelecido o plano de saúde da Unimed
Goiânia no valor de R$ 1.596,00.
Os recibos apresentados pelo sujeito passivo após a ciência do Termo Circunstanciado
(fls. 62/73) são idênticos àqueles apresentados junto com a impugnação (fls. 10/20).
Verifica-se que em todos eles não consta o endereço do prestador do serviço, requisito
essencial exigido pela legislação tributária. Ademais, não consta, também, o
beneficiário da referida despesa.
O impugnante poderia ter trazido uma declaração dos profissionais emissores dos
recibos, ratificando a prestação do serviço, informando o endereço e o beneficiário da
despesa médica.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesas médica no valor
de R$ 11.500,00.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter a
infração apurada de dedução indevida de despesas médica no valor de R$ 11.500,00,
totalizando o valor de imposto a pagar de R$ 3.162,51, sobre o qual deverão ser
aplicados multa de 75% e demais acréscimos legais na forma da legislação vigente,
conforme apurado no Termo Circunstanciado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 152
DF CARF MF
Original